Tribunal: TJES
Processo: 5008513-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008513-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEANINE QUINTAS SCHIRMER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (6)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

2
.
O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento.

3
.
No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

4.
Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida.

5.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JEANINE QUINTAS SCHIRMER
, em face do despacho do evento 5608340, proferido pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas com base na
L
ei nº 14.181/2021 –
L
ei do
S
uperendividamento
” ajuizada em face de
BANCO BRADESCO SA, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ALFA S.A., BANCO BMG SA, MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
e
HOEPERS RECUPERADORA DE CR
É
DITO S/A
, no que concerne ao recurso, postergou a análise do pedido liminar para depois da realização de audiência conciliatória global, e de
agravo interno

interposto também
p
or
JEANINE QUINTAS SCHIRMER
, em face da decisão que consta no evento 5657580 em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em suas razões recursais (evento 5608334), a agravante sustenta, em síntese, que: I) “
o total dos descontos das dívidas correspondem ao percentual de 94,18% da remuneração líquida da Agravante, afetando em cheio a sua dignidade, pois os seus rendimentos líquidos estão comprometidos em razão dos descontos
” (fl. 06); II) “
restou devidamente demonstrado através dos documentos acostados à ação de origem que as instituições financeiras Agravadas, por meio de contratos de empréstimos consignados e pessoais, descontam parcelas que totalizam a quantia de R$ 4.339,59 (quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), sendo que a renda mensal líquida da Agravante é de R$ 4.607,48 (quatro mil, seiscentos e sete reais e quarenta e oito centavos)
” (fl. 06); III) “
A condição de superendividamento é caracterizada pela assunção da impossibilidade de a consumidora de boa-fé adimplir com todas as dívidas contraídas, sem que comprometa o mínimo a sua sobrevivência, portanto, clarividente o risco de dano à Agravante, caso persistam os descontos, pois compromete inteiramente o seu salário
” (fl. 07); IV) “
a Agravante demonstrou sua boa-fé, pugnando pela autorização do depósito judicial no 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, a fim de garantir ao juízo e aos demais credores quanto ao recebimento dos seus créditos, viabilizando, dessa forma, a concessão da tutela de urgência requerida
” (fl. 07); V) “
a Lei do Superendividamento não exige uma audiência de conciliação prévia para a concessão da tutela de urgência
” (fl. 07).

No evento 5657580, consta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

No evento 5873245, a agravante

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
o pedido de tutela de urgência cabe a qualquer momento, desde que satisfeitos os requisitos legais, podendo ser apreciado pelo Poder Judiciário, em razão do Poder Geral de Cautela do Juiz
” (fl. 04); II) “
parte significativa da renda (94,18%) está comprometida com os descontos praticados pelos empréstimos concedidos pelas Agravadas
” (fl. 05); III) “
com o salário comprometido em sua grande parte com os empréstimos bancários, a Agravante não tem como custear suas despesas mensais/domésticas/habituais, como energia elétrica, água, internet, celular, despesas com mercado, remédios e tratamentos de saúde eventuais, gasolina, entre outros, o que vem se mostrando insuportável a cada mês
” (fl. 07).

Consoante brevemente relatado, a autora ajuizou a demanda de origem alegando estar superendividada e pretendendo se valer da Lei nº 14.181/21 que inovou “
ao prever uma saída, um tratamento, conciliatório do problema global
do consumidor superendividado (art. 104-A e 104-C) e não mais pretensões revisionais em ações separadas ou renegociações individuais em feirões de dívidas (art. 4°, inc. X)
”
1
.

Referido diploma legal trouxe princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

O tratamento é realizado em duas fases, nos moldes dos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor. A primeira, chamada de fase conciliatória, prestigia o princípio da cooperação e visa a estruturação de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, advém se não houver conciliação com algum dos credores, momento em que o juiz passa a conduzir o processo com a revisão/integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, instituindo o plano de pagamento judicial compulsório.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Não se pode perder de vista que o objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento.

Dessa forma, no caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Não ignoro que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, entendo que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor. Disponível em: <
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.